Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702525-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AGRAVADO: LUCIANA SOUZA DE ALMEIDA SUGAI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JJ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta em face de LUCIANA SOUZA DE ALMEIDA SUGAI, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da executada. Em suas razões (ID 68163665), o agravante sustenta que: 1) as partes firmaram acordo de reconhecimento de dívida, mas a agravada descumpriu o acordo; 2) “o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode se r excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, independente da natureza da dívida , desde que observado o percentual suficiente de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”; 3) o salário da agravada é elevado e a penhora de partes desses valores não é capaz de afetar a dignidade da executada. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja penhorado parte dos proventos da agravada. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 68163672). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. Na hipótese, as diligências executórias promovidas não encontraram bens suficientes para quitar o débito. O valor atualizado da dívida é de 39.216,58 atualizado até 09/09/2024 (ID 210425153 autos de origem). De acordo com os dados da pesquisas realizadas nos autos, executada recebeu rendimentos de cerca R$ 499.569,73, no ano de 2023, provenientes das seguintes fontes pagadoras: Secretaria de Estado de Saúde, o Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB e a Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (ID 68163677). Por consequência, a penhora de 10% sobre os rendimentos da agravada, a princípio, não compromete seu sustento e de sua família. A penhora de parte de seus proventos surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar a penhora de 10% dos proventos da devedora, após abatimento dos descontos obrigatórios (imposto de renda, contribuição previdenciária e empréstimos consignados) até satisfeita a obrigação. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator